Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Considerando o teor da petição de ID. 21838243, e primando para que seja preservado o direito de ampla defesa e do contraditório, restituo o prazo para que a agravada APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDÊNCIAL GOLDEN PARQUE apresente suas contrarrazões ao agravo de instrumento. Atente-se para a publicação exclusiva em nome do advogado VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA, OAB/DF 40.121. Intime-se. Publique-se. Em seguida, venham os autos conclusos. Brasília, 07 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator